Tribunal: TJBA
Processo: 0506256-25.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506256-25.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

Advogado(s)
:
MARCELO BRAGA DE ANDRADE, LUCAS OLIVEIRA LAGO SAPALACIO

APELADO: MARIA OLIVIA VIANNA BERENGUER

Advogado(s)
:
JORGE FRANCISCO MEDAUAR FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E OMISSÃO DO ACÓRDÃO. EQUÍVOCOS PONTUAIS RECONHECIDOS. VÍCIO CONSTATADO E SANADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 0506256-25.2016.8.05.0001, nos quais figuram como Embargante
FUNDACAO BANEB DE SEGURIDADE SOCIAL=BASES

e Embargada
MARIA OLIVIA VIANNA BERENGUER.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e o fazem de acordo com o voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA